Tribunal: TJDFT
Processo: 0719161-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CÍVEL. CANCELAMENTO DE VIAGEM. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o descumprimento da obrigação relativa à prestação de serviço de viagem ocasionou danos à esfera extrapatrimonial das autoras.
2. De acordo com a regra prevista no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor não responde por eventuais danos experimentados pelo consumidor se não houver falha na prestação do serviço ou se a causa do dano for exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. A despeito da confirmação de que a sociedade anônima ré estava com dificuldades para cumprir as obrigações relativas à prestação de serviço de viagens, os fatos não evidenciam a ocorrência de dano extrapatrimonial, pois as demandantes promoveram, antes da data de embarque, a desconstituição do negócio jurídico aludido.
4. Recurso conhecido e desprovido.